Tribunal: STF
Processo: RE 1460635
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EMPRESA OPTANTE PELA SISTEMÁTICA DO LUCRO PRESUMIDO. PROVIMENTO.



    1. Embargos de Declaração opostos pela União em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação do particular, concedendo a segurança requerida apenas no que tange ao direito de exclusão (dedução) dos valores do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como à compensação dos valores recolhidos a esse título com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, observando-se o prazo prescricional quinquenal a contar da impetração do mandamus, o disposto no art. 170-A do CTN e a correção monetária pela taxa SELIC.



    2. A Embargante aduz, em síntese, que o decisum foi: (i) contraditório, visto que a base de cálculo do CSLL e IRPJ é o lucro presumido e não a receita bruta, não existindo similaridade com o PIS e COFINS, e, portanto, não podendo ser hipótese de aplicação analógica do decidido no RE 574.706/PR; (ii) omisso quanto ao art. 66 da Lei 8.383/1991, que sustenta permanecer aplicável às contribuições antigamente arrecadadas pelo INSS, de forma que a compensação deve ser limitada a tributos da mesma espécie.



    3. Os Embargos de Declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando se verifica a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.



    4. Os argumentos trazidos pela Fazenda Nacional merecem ser acolhidos. O acórdão proferido por esta Turma deu parcial provimento à apelação do particular, para reconhecer seu direito de excluir o ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ, na sistemática do lucro presumido. Para tanto, fundou-se em entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, no EREsp 1.517.492/PR, no sentido de que os créditos presumidos de ICMS não devem ser incluídos nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    5. O precedente do STJ (exclusão do crédito presumido do ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ) trata de situação distinta da dos presentes autos (inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ, recolhidos na sistemática do lucro presumido). Não há que se confundir o crédito presumido de ICMS, incentivo fiscal (subvenção de custeio), considerado contabilmente como receita, com a incidência de IRPJ e CSLL na sistemática do lucro presumido, a qual nada mais é do que um regime de apuração fiscal privilegiado, simplificado e facultativo (em substituição ao regime do lucro real), em que a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é obtida pela aplicação de um percentual de presunção sobre a receita bruta.



    6. Sobre a composição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos casos em que a empresa é optante da tributação do lucro presumido (caso dos autos), há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional reconhecendo a legitimidade da inclusão do ICMS. Nesse sentido: STJ, 2ª T, REsp 1.766.835/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/10/2018; TRF5, 4ª T, PJE 0807363-98.2018.4.05.8309, Rel. Des. Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá (convocado), j. 22/01/2019.



    7. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes, para, reconhecendo a legalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na tributação do lucro presumido, negar provimento à Apelação do particular



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; e 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente